Tribunal: TJBA
Processo: 0110237-06.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0110237-06.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGADO/APELANTE: Agnaldo Luz dos Santos e outros (2) Advogado(s): ANDRE CALHEIRA MENEZES, ISABELA SANTOS MAIA, CARLA VIANA CARRERA, VONNAIRE SANTOS FONSECA, WAGNER VELOSO MARTINS EMBARGANTE/APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração anteriores, suprira omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, estabelecendo-os em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.000,00), sem efeitos infringentes. O embargante alega erro material e requer o arbitramento equitativo da verba honorária, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sugerindo o valor de R$ 5.000,00 em razão da atuação processual e da complexidade da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, em substituição ao critério percentual, diante do valor irrisório da causa, conforme previsão do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem instrumento apto à correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabível seu acolhimento com efeitos infringentes quando constatada falha no critério de fixação da verba honorária. O valor da causa (R$ 1.000,00) é manifestamente irrisório, ensejando a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza o arbitramento dos honorários por equidade em hipóteses dessa natureza. O arbitramento equitativo deve observar os critérios do § 2º do art. 85 do CPC, destacando-se, no caso, o grau de zelo profissional, a complexidade da demanda e a atuação processual da Procuradoria do Estado, inclusive na fase recursal. Consideradas essas circunstâncias, revela-se razoável e proporcional a fixação dos honorários sucumbenciais em valor fixo de R$ 2.000,00, substituindo-se o critério percentual anteriormente adotado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: Em causas de valor irrisório, é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em substituição ao critério percentual. O arbitramento equitativo da verba honorária deve considerar os parâmetros do § 2º do art. 85 do CPC, especialmente a complexidade da causa e a atuação do advogado. A constatação de erro material na fixação dos honorários justifica o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios nos embargos declaratórios na apelação cível nº 0110237-06.2011.8.05.0001 sendo embargante Estado da Bahia e embargados Agnaldo Luiz dos Santos e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.